Tribunal: TJMT
Processo: 1002133-49.2023.8.11.0021
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002133-49.2023.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Corrupção de Menores, Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOAO BOSCO SOARES DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[RANDER FERREIRA LEMES - CPF: 089.531.171-27 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), WHANDERSON PRESLEY LIMA DE ARAUJO - CPF: 806.145.151-49 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO BATISTA RUFINO CORDEIRO - CPF: 034.459.951-50 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO MANOEL ALVES DA SILVA - CPF: 042.590.891-70 (TERCEIRO INTERESSADO), A COLETIVIDADE (VÍTIMA), KAUANN SANTOS AGUIAR (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

Direito Penal. Apelação Criminal. Tráfico de drogas. Revisão de dosimetria da pena. Tráfico privilegiado. Regime inicial e substituição da pena. Acordo de Não Persecução Penal (ANPP). Impossibilidade de redução da pena abaixo do mínimo legal. Negado o benefício do tráfico privilegiado devido a envolvimento com organização criminosa. Regime semiaberto e impossibilidade de substituição da pena privativa por restritiva de direitos. ANPP inaplicável.

I.
Caso em exame
: Trata-se de apelação criminal interposta por Rander Ferreira Lemes, condenado pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
,
c/c art. 40, VI, da Lei n.º 11.343/2006). A sentença fixou a pena em 05 anos e 10 meses de reclusão, além de 583 dias-multa, em regime inicial semiaberto. O recorrente busca revisão da dosimetria, requerendo o reconhecimento das atenuantes de confissão espontânea e menoridade, e a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado. Pleiteia, ainda, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, ou, alternativamente, o oferecimento de ANPP.

II.
Questão em discussão
:

1.

A possibilidade de redução da pena intermediária abaixo do mínimo legal, considerando as atenuantes.

2.

O reconhecimento da causa de diminuição do tráfico privilegiado.

3.

A adequação do regime inicial de cumprimento da pena e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

4.

A aplicabilidade do ANPP diante da pena fixada.

III.
Razões de decidir
:

1.

A Súmula 231 do STJ impede a redução da pena abaixo do mínimo legal, ainda que presentes atenuantes como confissão espontânea e menoridade relativa.

2.

A minorante do tráfico privilegiado não se aplica, pois as provas indicam que o apelante se dedica à atividade criminosa e possui vínculos com organização criminosa, o que afasta o benefício.

3.

A pena aplicada e a natureza do delito justificam o regime inicial semiaberto, sendo inaplicável a substituição por restritiva de direitos conforme os arts. 33, §2º, e 44, I, do CP.

4.

O ANPP é inviável nos termos do art. 28-A, §2º, II, do CPP, pois o delito possui pena mínima superior a 04 anos.

IV.
Dispositivo e tese
: Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1. As circunstâncias atenuantes não podem conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal cominado ao delito. 2. A causa de diminuição do tráfico privilegiado é inaplicável em casos de envolvimento com organização criminosa. 3. Manutenção do regime inicial semiaberto. 4. Inviabilidade do ANPP para delitos com pena mínima superior a 04 anos."

Dispositivos relevantes citados
: Lei 11.343/2006, art. 33,
caput
, art. 40, VI; CPP, art. 28-A, §2º, II; CP, art. 33, §2º, art. 44, I; STJ, Súmula 231.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ, REsp n. 1.869.764/MS; TJMT, N.U 0027766-89.2018.8.11.0042; N.U 1007655-05.2023.8.11.0006; N.U 1016398-81.2021.8.11.0003; N.U 1000543-60.2023.8.11.0078; N.U 1002401-05.2023.8.11.0086; N.U 1008090-65.2023.8.11.0042;

e, N.U 1005193-18.2022.8.11.0004.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Rander Ferreira Lemes
, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo
Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Água Boa/MT
, que o condenou à pena de
5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, além de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
, a ser cumprida em regime inicial
semiaberto
, pela prática do delito previsto no artigo
33,
caput,
c/c artigo 40, inciso VI, ambos da Lei n.º 11.343/2006.

Em suas razões recursais, o apelante pleiteia a
revisão da dosimetria penal
, requerendo o
reconhecimento das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa
, para que a pena intermediária seja reduzida aquém do mínimo legal. Na sequência, postula o
reconhecimento da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado
, conforme o artigo 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/2006. A defesa ainda solicita a
fixação de regime prisional aberto
, a
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos
e, subsidiariamente, o
oferecimento de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP)
, com base no artigo 28-A do Código de Processo Penal.

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo
desprovimento
do recurso defensivo.

Na sequência, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso interposto por Rander Ferreira Lemes.

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

O apelante foi denunciado e condenado pela prática do crime de tráfico de drogas, assim descrito na inicial acusatória:

“...
Segundo consta do caderno investigatório, no dia 30 de dezembro de 2022, por volta das 16h20min, no interior da residência particular localizada na Rua Cristalino, nº 675, Bairro Terra Firme, Município de Cocalinho/MT, nesta Comarca de Água Boa/MT,
o denunciado RANDER FERREIRA LEMES vulgo “NEGUEBA” guardou, manteve em depósito e forneceu ao adolescente KAUANN, drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, consistente em 02 (duas) porções de COCAÍNA, o total de 13,154 g (treze gramas e cento e cinquenta e quatro decigramas
) conforme consta do laudo de exame pericial acostado no ID 122051917 - pág. 01/03).

Apurou-se que Policiais Militares realizavam rondas de rotina pela cidade, quando, nas imediações do local dos fatos, o menor KAUANN SANTOS AGUIAR ao visualizar a viatura policial, virou a esquina e retornou rapidamente para outra direção, instante em que jogou 01 (uma) porção de substância análoga de COCAÍNA na via pública, no que consubstanciou a atividade suspeita para sua abordagem.

Durante a busca pessoal,
o adolescente KAUANN afirmou ter adquirido o entorpecente com o denunciado RANDER para posteriormente vender.
Ato contínuo, os Policiais Militares se deslocaram até o imóvel de RANDER e localizaram mais 01 (uma) porção de COCAÍNA.

Em razão dos fatos, o denunciado RANDER foi preso em flagrante e conduzido até a Delegacia de Polícia de origem. As circunstâncias dos fatos e da prisão, bem como a quantidade e a forma de acondicionamento dos entorpecentes apreendidas denotam a destinação ao tráfico de drogas...”. (Id. 213433150).

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal do apelante e dosou a pena, da seguinte forma:

“...

DOSIMETRIA DA PENA

Em análise às circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal e as diretrizes traçadas pelo artigo 42 da Lei n.º 11.343/2006, culpabilidade normal à espécie; não registra antecedentes; não há elementos nos autos quanto à conduta social nem quanto a personalidade do agente; motivos e circunstâncias do crime são próprias do tipo penal; as consequências do crime são normais à espécie; não há que se falar em comportamento da vítima.

À vista disso, fixo a
pena-base
em
05 (cinco) anos e 500 (quinhentos) dias-multa
.

Na segunda fase,
verificam-se as atenuantes e agravantes. No caso em análise, verifico a presença das atenuantes de menoridade e confissão espontânea previstas no artigo 65, I e III, “d” do Código Penal. Contudo, deixo de incidir as atenuantes, visto que a pena-base já se encontra o mínimo legal, conforme Súmula 231 do STJ (A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal).

Mantenho a
pena intermediária
em
05 (cinco) anos e 500 (quinhentos) dias-multa
.

Na terceira fase da dosimetria da pena, constato a presença da causa de aumento de pena prevista no artigo 40, VI da Lei n.º 11.343/2006, a qual aplico no patamar de 1/6 (um sexto).

Não verifico presentes os requisitos autorizadores para o reconhecimento do tráfico privilegiado, previsto no artigo 33, §4º da Lei nº 11.343/2006, em razão da existência de informações, conforme oitiva dos policiais militares durante instrução processual, de que o acusado integra organização criminosa.

Assim, torno a pena definitiva
em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Fixo o valor do dia-multa
em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos (30/12/2022), em razão das condições econômicas do réu (Artigo 43 da Lei n.º 11.343/2006), cujo valor deverá ser atualizado monetariamente desde aquela data.

Nos termos do artigo 33, §2º, “b” c/c artigo 59, III, ambos do Código Penal, o réu deverá iniciar o cumprimento da pena no
regime semiaberto
.

Conforme estabelece o artigo 44, I do Código Penal, a situação em análise
não admite a substituição da pena
privativa de liberdade em restritiva de direito.

No mesmo sentido,
não permite a suspensão condicional da pena
, em observância ao artigo 77 do Código Penal.

Deixo de fixar valor mínimo de reparação dos danos causados
, de acordo com artigo 387, IV do Código de Processo Penal, por não se tratar de delito contra o patrimônio.

Condeno
o acusado ao pagamento das custas processuais, nos termos do artigo 804 do Código de Processo Penal...”.

A materialidade e autoria delitiva são inquestionáveis, especialmente porque o apelante confessou a prática delitiva e sequer há insurgência quanto a este aspecto.

Assim, a defesa questiona apenas a dosimetria da pena, o que passo à análise.

1 - Quanto à pretensão da recorrente no sentido de que seja a reprimenda fixada abaixo do mínimo legal, em respeito a individualização da pena e a atenuante da confissão espontânea e menoridade relativa.

Observa-se que o magistrado singular, na segunda fase da dosimetria da pena reconheceu a incidência das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa (CP, art. 65, I e III, “d”), mas preservou a pena intermediária inalterada, em observância à Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Nesse aspecto, destaca-se que, recentemente, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos repetitivos, se debruçou sobre o enunciado em discussão, oportunidade na qual rejeitou os pleitos de superação e cancelamento da tese. A ementa do julgado reassegurou a impossibilidade de redução para
aquém
do mínimo legal, destacando o seguinte:

“(...) VII- O método trifásico de dosimetria da pena adotado pelo Código Penal (art. 68, CP) limita a discricionariedade judicial na segunda fase e impõe o respeito ao mínimo e máximo legal, de modo que as circunstâncias atenuantes não podem resultar em penas abaixo do mínimo abstratamente cominado pelo tipo penal.

VIII- A fixação de penas fora dos limites legais implicaria violação ao princípio da legalidade e usurpação da competência legislativa, o que comprometeria a separação de poderes e criaria um sistema de penas indeterminadas, incompatível com a segurança jurídica. (...)”
(STJ, REsp n. 1.869.764/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, relator para acórdão Ministro Messod Azulay Neto, Terceira Seção, julgado em 14/08/2024).

Portanto, permitir que, durante o cálculo da pena-base e/ou provisória, a pena seja estabelecida abaixo do mínimo ou acima do máximo legal, sem que critérios balizadores estejam definidos, levaria a uma exagerada discricionariedade judicial que desconsideraria totalmente os parâmetros definidos pelo Poder Legislativo, levando, na realidade, à indeterminação das penas.

Desse modo, mesmo que presente as atenuantes da confissão espontânea e menoridade relativa, não há como reduzir a pena intermediária para
aquém
do mínimo legal, preservando-a em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Aliás, este também é o entendimento de nosso Tribunal de Justiça:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS
INTERESTADUAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA –
DOSIMETRIA – REDUÇÃO DA PENA EM DECORRÊNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DA

REPRIMENDA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL – SÚMULA 231 DO STJ
– (...) – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Se na primeira fase a reprimenda é fixada no mínimo legal, não se admite, na segunda etapa da dosimetria, a redução dela aquém do mínimo legal dada a existência de atenuante, à luz da Súmula 231 do STJ.

(...)

(
N.U 0027766-89.2018.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/09/2024, Publicado no DJE 20/09/2024).

2 - No tocante ao pedido de reconhecimento do
tráfico privilegiado
,
aplicando-se a causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, no seu grau máximo
(
2/3
).

Como é sabido, a minorante do tráfico privilegiado, prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, deve ser aplicada sempre que o agente seja primário, tenha bons antecedentes, não se dedique à atividade criminosa e não integre organização criminosa, sendo esses critérios cumulativos.

Na espécie, o juízo sentenciante afastou a minorante em questão, tendo em vista que pelas provas colhidas, entendeu que o acusado integra organização criminosa, de modo que se dedica às atividades criminosas e, portanto, não faz jus ao benefício.

Com efeito, conforme restou demonstrado nos autos, o apelante já foi preso em flagrante delito anteriormente pela prática do tráfico e associação para o tráfico (PJE 1003110-12.2021.8.11.0021).

O Policial Militar
João Manoel Alves da Silva,
na fase judicial, atestou que a residência do acusado estava sendo acompanhada há um tempo em razão de grande movimentação e fluxo de usuários de drogas; que o acusado é conhecido do meio policial, possuindo o apelido de “Talibã”.

Por sua vez, o Policial Militar
João Batista Rufino Cordeiro,
na fase judicial,

confirmou as declarações de
João Manoel Alves da Silva,

atestando que o acusado é conhecido do meio policial por praticar tráfico de drogas na região, tudo demonstrando que ele se dedica a atividades criminosas, o que impede o reconhecimento da benesse, na forma posta pelo juízo
a quo.

Vejamos jurisprudências aplicáveis em casos tais:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES – CONDENAÇÃO – (...) –
RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – INVIABILIDADE – DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS
– RECURSO DESPROVIDO, EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

(...)

O benefício do tráfico privilegiado, previsto no artigo 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, é destinado apenas ao traficante ocasional, e não àquele que faz da mercancia de drogas o seu meio de vida
.

(N.U 1016398-81.2021.8.11.0003, Câmaras Isoladas Criminais, Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 19/09/2023, Publicado no DJE 25/09/2023).

Conclusivamente, não obstante os argumentos defensivos, inviável conceder a minorante, porquanto a confissão do apelante, que comercializava drogas, associado aos relatos dos agentes policiais, que destacaram a alta movimentação de pessoas comércio de drogas no local, revelam-se idôneos e suficientes para caracterizar a habitualidade e dedicação delitiva.

Diante dessas considerações, é inviável cogitar a incidência da minorante do tráfico privilegiado, motivo pelo qual preserva-se inalterada a pena de
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

3 - Quanto ao pedido de fixação do regime aberto para cumprimento da pena, bem como, a substituição da pena corpórea por restritivas de direitos
, tendo em vista o
quantum
da pena aplicada,
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão,
temos que o apelante não preenche os requisitos dos arts. 33, §2º e 44, I, ambos do Código Penal, para tal substituição e neste sentido é a jurisprudência de nosso Tribunal. Vejamos:

“
APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT DA LEI 11.343/06). IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
. (...)
MÉRITO: SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPROCEDÊNCIA. REQUISITOS DO ART. 44, I DO CÓDIGO PENAL NÃO PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

1.

(...)

3.

No caso, a ré foi condenada à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, o que por óbvio não se enquadra no previsto no art. 44, I do Código Penal, não sendo viável a pretendida substituição da pena.

(N.U 1000543-60.2023.8.11.0078, Câmaras Isoladas Criminais, Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/10/2023, Publicado no DJE 11/10/2023).

“
APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS, TIPIFICADO NO ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06
– (...)

READEQUAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA – IMPOSSIBILIDADE – PENA SUPERIOR A 04 (QUATRO) ANOS – SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS – NÃO OCORRÊNCIA – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 44, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL – APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

1. (...)

2.
Não há que se falar em readequação do regime inicial de cumprimento de pena para o regime aberto, uma vez que a pena imposta é superior a 04 (quatro) anos, devendo, portanto, ser cumprida em regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, §2º, alínea “b”, do Código Penal.

3. Tendo em vista a pena estabelecida, a apelante não possui direito a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, diante do não preenchimento do requisito previsto no art. 44, inciso I, do Código Penal.

(N.U 1008090-65.2023.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Marcos Regenold Fernandes, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/06/2024, Publicado no DJE 14/06/2024).

4 -
No tocante ao pedido de oferecimento de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP).

Conforme o disposto no art. 28-A, §2º, II, CPP, é inviável o oferecimento do referido acordo, nos delitos em que a pena mínima seja superior a 04 anos.

Assim, diante da pena aplicada no caso (
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão)
, não é impossível a remessa dos autos ao Ministério Público para o oferecimento de acordo de não persecução penal.

A propósito, vejamos jurisprudências aplicáveis em casos tais:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS
E ASSOCIAÇÃO PARA O MESMO FIM - CONDENAÇÃO – (...)
4) OFERECIMENTO DE ANPP – INAPLICABILIDADE –REQUISITOS DO ART. 28-A DO CPP NÃO PREENCHIDOS
– (...).

1 – (...)

4 -
Ocorrendo a condenação por crime com pena mínima superior a 4 anos de reclusão, não é viável a remessa dos autos ao Ministério Público para oferta do Acordo de Não Persecução Penal, em razão do não preenchimento de um dos requisitos objetivos do art. 28-A, caput, do CPP (pena mínima cominada ao delito de tráfico de drogas maior que 4 anos de reclusão – Art. 33, da Lei n. 11.343/06).

(
N.U 1002401-05.2023.8.11.0086, Câmaras Isoladas Criminais, Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 04/09/2024, Publicado no DJE 12/09/2024).

“
APELAÇÕES CRIMINAIS – TRÁFICO DE DROGAS
INTERESTADUAL E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – PRELIMINARES DE CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE E
APLICAÇÃO DE ANPP REJEITADAS
– (...).

(...)

“
É incabível o oferecimento de acordo de não persecução penal pelo Ministério Público nos casos de tráfico ilícito de entorpecentes – cuja pena mínima é superior a 4 anos –, em razão do não preenchimento de um dos requisitos objetivos do art. 28-A, caput, do CPP
” (STJ, AgRg no RHC 145.629/MG).

(...)

(N.U 1005193-18.2022.8.11.0004, Câmaras Isoladas Criminais, Orlando De Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/10/2023, Publicado no DJE 20/10/2023).

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2024